Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719540-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AM GAMELLA COMERCIAL LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 71924350), com pedido de efeito suspensivo, interposto por AM GAMELLA COMERCIAL LTDA em face do SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0704514-55.2025.8.07.0018, impetrado pela Agravante, que indeferiu o pedido liminar, para suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações realizadas pela impetrante (ID 235161957 de origem). A Agravante, nas razões recursais, sustenta que: 1) o Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS-DIFAL com fundamento no art. 20 da Lei no 1.254/96, alterado pela Lei 5.546/2015, sob o argumento de que a Agravante, por ser contribuinte do ICMS e estar localizada em outra unidade da federação, realiza operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal; 2) a exigência do tributo é inconstitucional, pois o Distrito Federal não editou nova legislação específica após a promulgação da Lei Complementar no 190/2022, contrariando os princípios da legalidade estrita e da anterioridade tributária (art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal); 3) a decisão do Juízo de origem, que indeferiu a liminar, baseou-se equivocadamente na validade da legislação local anterior à LC 190/2022, desconsiderando que a eficácia dessas normas foi comprometida pela decisão do STF; 4) a cobrança do DIFAL, sem nova lei local posterior à LC 190/2022, viola o art. 146, inc. III, da Constituição Federal, que exige lei complementar para normas gerais em matéria tributária; 5) o STF fixou entendimento de que a cobrança do DIFAL está condicionada à edição de lei complementar e de legislação local específica posterior, com observância da anterioridade nonagesimal (art. 3o da LC 190/22); 6) a manutenção da cobrança representa risco de dano irreparável à Agravante, que ainda enfrenta dificuldades econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19, sendo o recolhimento do tributo indevido um fator de agravamento da sua situação financeira; 7) a ausência de nova lei distrital torna inexigível o tributo, conforme precedentes do próprio TJDFT, que reconhecem a necessidade de legislação local específica posterior à LC 190/2022 para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL; 8) O fumus boni iuris está representado pela viabilidade e plausibilidade da tese invocada, amparada nas diversas manifestações doutrinárias e no entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, proferido em recente decisão com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 1.287.019 e em Recurso Extraordinário no 439.796; 9) O periculum in mora consiste no risco de desfalque arbitrário e manifestamente inconstitucional do patrimônio da Agravante bem como no fato de que o pagamento do DIFAL resulta na oneração indevida do ativo circulante da empresa com o pagamento de tributos manifestamente indevidos. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir o valor do ICMS-DIFAL, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional. No mérito, postula a reforma da decisão recorrida para reconhecer a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL com base na legislação distrital anterior à LC 190/2022. O recurso foi preparado (ID 71954465). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Relator (ID 71968549). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 71975327). DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões, rebate os argumentos das razões recursais, ao final, pede o desprovimento do recurso (ID 73516637). Em seguida, os autos vieram conclusos ao Relator para julgamento do recurso (ID 75515652). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que, em 11/07/2025, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 242569797 de origem). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de resolução do mérito da causa, na qual foi denegada a segurança vindicada na ação mandamental pela impetrante, ora Agravante. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impõe. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido" (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 15:46:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador